Tribunal: TJBA
Processo: 2000275-57.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000275-57.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: EDSON DE ALMEIDA CORREIA

Advogado(s)
:
PRISCILA DIAS COSTA ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE DIAGNOSTICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO. LAUDO PSIQUIÁTRICO COM RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. EXISTÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR NO SISTEMA PRISIONAL. ESTRUTURA MÍNIMA ADEQUADA PARA O CUIDADO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE INCONTROVERSA OU INCAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA ASSISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por Edson de Almeida Correia contra decisão proferida nos autos da Execução Penal n.º 2000164-44.2023.8.05.0022, oriunda da Vara do Júri e Execuções Penais de Barreiras, que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, com fundamento em quadro clínico de esquizofrenia paranoide diagnosticada no curso da execução penal. A condenação refere-se a 16 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 71 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de transtorno mental no curso da execução penal, aliado a laudo psiquiátrico que recomenda tratamento ambulatorial supervisionado, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, nos termos dos arts. 97 e 98 do Código Penal c/c art. 183 da LEP, diante da existência de estrutura prisional mínima para atendimento psiquiátrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida de segurança, enquanto sanção penal aplicada aos inimputáveis ou semi-imputáveis, pressupõe análise criteriosa da periculosidade e da adequação da substituição da pena, não se tratando de consequência automática do diagnóstico de transtorno mental.

4. O laudo pericial concluiu que o agravante é portador de esquizofrenia paranoide com sintomas parcialmente controlados, apontando risco à própria integridade (ideação suicida), mas não estabeleceu relação de causalidade entre a doença mental e a prática do delito, tampouco periculosidade incontestável.

5. Informações prestadas pelo Conjunto Penal de Barreiras indicam acompanhamento médico e psicológico regular, prescrição e administração de medicamentos conforme protocolos, além de condições mínimas para o tratamento da saúde mental do custodiado.

6. A substituição da pena por medida de segurança exige comprovação de que a unidade prisional é incapaz de fornecer o tratamento necessário, o que não se verifica no caso dos autos.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança é medida excepcional, não se justificando apenas pelo diagnóstico, mas pela conjugação entre risco efetivo à integridade do apenado, ausência de atendimento adequado e demonstração de que a custódia agrava seu estado psíquico.

8. Não há nos autos comprovação de omissão ou negligência estatal no fornecimento do tratamento médico necessário, nem qualquer violação a direitos fundamentais que justifique a alteração da natureza da sanção penal imposta.

9. A mera existência de declaração do Diretor da unidade prisional em habeas corpus diverso, ainda que relativa à suposta inadequação estrutural da unidade prisional para custodiado com diagnóstico de esquizofrenia, não é suficiente para justificar a substituição da pena por medida de segurança, quando, no caso concreto, os autos indicam que a unidade prisional tem reiteradamente atestado a capacidade de atender às necessidades específicas do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A superveniência de transtorno mental durante a execução penal não autoriza automaticamente a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, sendo necessária a demonstração concreta de periculosidade atual e da inadequação do sistema prisional para o tratamento necessário.”

“A existência de laudo pericial favorável à substituição não vincula o juízo da execução, devendo este considerar, além das condições clínicas, a capacidade institucional da unidade prisional para ofertar tratamento compatível.”

“A medida de segurança constitui exceção e deve ser aplicada apenas quando houver comprovação de que a manutenção da pena agrava injustificadamente a saúde mental do apenado e que a custódia não permite o tratamento adequado, o que não se configurou no caso.”

“A manifestação do Diretor do estabelecimento prisional, constante de habeas corpus distinto, quanto à suposta inadequação da unidade para custodiados com transtornos psiquiátricos, não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar a substituição da pena por medida de segurança, sobretudo quando, no caso concreto, há registros reiterados nos autos atestando a aptidão da unidade para prover os cuidados específicos exigidos pelo quadro clínico do sentenciado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX e 37, § 6º; CP, arts. 26, parágrafo único; 97, 98; LEP, arts. 66, III, "f", 183.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 998128/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, S3, j. 27.11.2019, DJe 18.12.2019; STJ, AgRg no HC 768778/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJBA, Agravo de Execução Penal 8040127-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 06.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Agravo em Execução n.º 2000275-57.2025.8.05.0022
,
em que figura como agravante
EDSON DE ALMEIDA CORREIA
e, como agravado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAH
IA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84